Tribunal: TJDFT
Processo: 0715556-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA.
1. Nos termos do art. 121, § 6o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento; os créditos referidos devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento.
2. O prazo concedido à Administração Pública para pagamento de seus débitos não se confunde com o direito ao recebimento da correção monetária – compensação de perda do valor econômico da moeda. Precedentes: Acórdãos n.o 1773808, 1713855 e 1812164.
3. Havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria da Recorrente, e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, é devida a correção monetária a partir da data da aposentadoria.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim de reformar a sentença tão somente para fixar o termo inicial da correção monetária como sendo o dia 2/10/2017 (data da aposentadoria). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).